Tribunal: STF
Processo: HC 160058
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Jorge Henrique Alves Moraes, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, nos autos da Apelação nº 264- 88.2014.7.01.0201/RJ. 



    Consta dos autos que, em 24.10.2014, o paciente foi preso em flagrante, por ter, supostamente, praticado o crime de desacato, previsto no art. 299 do Código Penal Militar. (eDOC 1, p. 37) 



    Em 27.10.2014, o Juiz-Auditor decidiu pela manutenção da prisão em flagrante. (eDOC 1, p. 44) 



    Em 4.11.2014, foi restabelecida a liberdade do paciente. (eDOC 1, p. 54) 



    Ofertada a denúncia, determinou-se a citação do paciente por edital, sem oposição da DPU, tendo em vista a informação de que ele não teria sido encontrado.(eDOC 1, p. 59) 



    Citado por edital, o paciente não compareceu, o que resultou na decretação da revelia. (eDOC 1, p. 111) 



    Proferida a sentença, o paciente foi condenado à pena de seis meses de detenção, com direito à suspensão condicional da pena por dois anos. (eDOC 1, p. 126) 



    Irresignada, a DPU interpôs apelação, à qual foi negado provimento. (eDOC 1, p. 183) 



    Nesta Corte, a Defensoria alega que a Justiça Militar é incompetente para julgar o feito, porquanto o paciente é civil e os militares não estavam no exercício de atividade militar. 



    Sustenta que não há dolo na conduta do paciente. 



    Aduz que o processo está inquinado de ilegalidade, em razão da citação ter sido realizada por edital. Requer seja conferido ao paciente os benefícios da Lei. 9.099/95, porquanto a o art. 90-A da referida lei seria inconstitucional. 



    A ordem foi denegada.



    O paciente agravou apenas para dizer que a controvérsia estava afetada ao Plenário.



    Reconsiderei a decisão para determinar a suspensão da execução.



    A PGR agravou para requerer a suspensão do prazo prescricional.



    Provi o agravo para deferir o pedido.



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia estava afetado ao Plenário da Corte, que, nos autos do HC 142.608, assentou a competência da Justiça Militar para julgar civis em tempo de paz. O acórdão está assim ementado:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art. 309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396- A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar, mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais subsequentes e determinandose ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação, nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido. 1. Paciente denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar (corrupção ativa militar), "por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército para o fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros blindados". 2. A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil. 3. Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar. 4. Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. 5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação da Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. 6. O escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90. 7. É certo, portanto, que apresentar resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal). 8. Recurso provido parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais subsequentes na Ação Penal Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP. 9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno. (RHC 142.608, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2024)



    Ante o exposto, revogo a decisão proferida e denego a ordem, com determinação de prosseguimento da execução. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente